Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, sob o fundamento de que não há indícios de dissolução irregular da empresa executada e que cabe ao exequente a prova desse fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para presumir a dissolução irregular da empresa executada e, consequentemente, autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio da pessoa jurídica exige a comprovação da dissolução irregular da empresa, conforme dispõe o art. 135 do CTN e a Súmula 435 do STJ.
4. A mera inexistência de contas bancárias ou de atividades comerciais regulares, por si só, não configura a dissolução irregular da empresa, sendo necessária a verificação do seu efetivo funcionamento no endereço fiscal.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a dissolução irregular da empresa pode ser presumida caso o oficial de justiça constate a ausência de funcionamento da pessoa jurídica no seu domicílio fiscal.
6. No caso concreto, não há nos autos diligência realizada por oficial de justiça que ateste a inexistência da empresa no endereço indicado, sendo necessária a realização da medida para possibilitar eventual redirecionamento da execução ao sócio administrador.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 630; STJ, AgInt no REsp 2.041.556/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023.

(m)